Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-70.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000796-70.2023.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINA MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 396.372.391-20 (JUIZO RECORRENTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), Ilustríssimo Senhora Prefeita de Cáceres, a Sr.ª Eliene Liberato (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), REGINA MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 396.372.391-20 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENALIDADE DE DEMISSÃO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RATIFICAÇÃO.

Se entre a instauração do PAD e a data em que foi aplicada a pena de demissão à servidora transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 207, I, da Lei Complementar n. 25/1997, deve ser acolhida a prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Regina do Carmo Menacho da Silva, contra o ato, tido por ilegal, imputado ao Prefeito do Município sede da referida Comarca, concedeu a segurança, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a sua reintegração no cargo que ocupava com todos os direitos e vantagens a este inerentes (id. 171368882, págs. 01/02).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, §1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela ratificação da sentença (id. 173789152, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Regina do Carmo Menacho da Silva, contra o ato, tido por ilegal, imputado ao Prefeito do Município sede da referida Comarca, concedeu a segurança pleiteada na inicial.

Extrai-se dos autos que do Regina Carmo Menacho da Silva impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal de Cáceres/MT, sustentando que, embora tenha havido o reconhecimento da prescrição, no Processo Administrativo Disciplinar, contra ela instaurado, aplicou a penalidade de demissão, ao argumento de que a mora processual deu-se por sua culpa.

Salientou, na inicial, que a Procuradoria-Geral do Município e a Comissão Processante opinaram pelo reconhecimento da prescrição, visto que havia transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data de instauração do PAD.

Argumentou que as tentativas de realizar o seu interrogatório foram frustradas por estar impossibilitada mentalmente de ser ouvida, conforme atestados médicos, mas que concordou que o PAD prosseguisse sem que fosse ouvida.

Ressaltou que há certidão da Comissão Processante afirmando que o PAD ficou paralisado por mais de 02 (dois) anos por própria inação.

Ao final, defendeu a ocorrência de violação a direito líquido e certo, requerendo a concessão de liminar, para que fosse suspensa a sua demissão e, no mérito, que fosse reconhecida a prescrição, decretando a nulidade da decisão que a demitiu.

O Julgador
a quo
, após a apresentação de informações pela parte Impetrada, prolatou sentença, concedendo a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Sem maiores delongas,
CONCEDO
a ordem, para o fim de
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da autoridade coatora, impondo-se a reintegração da servidora no cargo que ocupava, com todos os direitos e vantagens a este inerentes.
(Sic).

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, exigem-se, além dos requisitos comuns, condições da ação e pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica, em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em Juízo.

Com efeito, a Lei n. 12.016/2009 admite o Mandado de Segurança, a ser interposto sempre que o titular do direito líquido e certo verifique justo receio de sua violação por abuso de autoridade. Por justo receio se deve entender o temor justificado de efetiva ameaça de lesão do direito individual, que deve ser objetiva e atual.

Colhe-se dos autos que a Impetrante buscou no
writ
o reconhecimento da prescrição punitiva e, de consequência, que fosse decretada a nulidade da decisão administrativa, proferida no PAD, que a demitiu do serviço público.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que, no dia
05/01/2016
, por determinação da Secretária Municipal de Educação de Cáceres/MT, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar, contra a servidora Regina do Carmo Menacho da Silva, em razão de estar afastada de suas funções para tratamento de saúde, mas desempenhando atividade empresarial (ids. 171368806, págs. 01/02 e 171368807, págs. 01/02).

Notificada, a referida servidora apresentou Defesa, em 28/06/2016 (id. 171368811, págs. 01/02).

No dia 16/05/2017, a servidora foi intimada para que apresentasse o rol de testemunhas (id. 171368822, pág. 06), determinação cumprida em 22/05/2017 (id. 171368823, págs. 01/04).

As testemunhas foram ouvidas em 19/10/2017 (id. 171368835, págs. 09/16 e 21/23).

No dia 20/09/2018, o interrogatório da servidora não foi realizado, em virtude de seu estado de saúde (id. 171368853, pág. 05).

A Comissão Processante, em 25/09/2018, redesignou nova data para o interrogatório da referida servidora (id. 171368855, pág. 01). Contudo, a servidora apresentou manifestação no sentido de estar impossibilitada de comparecer ao ato, por recomendação medida (id. 171368855, pág. 07).

O pedido foi acolhido pela Comissão Processante, em 23/10/2018, sendo marcada nova data (id. 171368857, págs. 01/02).

Novo pedido de não comparecimento foi formulado pela servidora, no dia 26/10/2018 (id. 171368857, págs. 05).

Nova determinação de intimação para o interrogatório da servidora foi proferida, em 31/12/2018 (id. 171368857, págs. 33/53).

O interrogatório da servidora foi realizado em 18/06/2021 (id. 171368863, pág. 13).

No dia 06/07/2021, a servidora Regina Menacho de Oliveira requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (id. 171368865, págs. 03/05) e, em 07/07/2021, apresentou alegações finais (id. 171368865, págs. 15/19).

No dia
26/01/2023
, Prefeita Municipal, por meio do Decreto n. 083, demitiu a servidora (id. 171368868, pág. 02).

A Lei Complementar n. 25/1997, do Município de Cáceres/MT, que dispõe sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos, no artigo 207, estabelece que a ação disciplinar prescreve no prazo de 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, bem assim que a instauração de processo administrativo disciplinar interrompe tal prazo, voltando a correr a partir da data de cessação da interrupção. Veja-se:

Art. 207.

A ação disciplinar prescreverá
:

I -
em 05 (cinco) anos, quanto à infrações puníveis com demissão
, cassação de disponibilidade ou aposentadoria e destituição de cargo em comissão;

II – (...);

§ 1º - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o ilícito foi praticado ou do momento em que se tornou conhecido.

§ 2º - (...).

§ 3º - A abertura de sindicância ou
a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição
.

§ 4º -
Interrompido o curso de prescrição, este recomeçará a correr, pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção
. (Negritei).

No caso em tela, o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em
05/01/2016
e a aplicação da penalidade de demissão ocorreu em
26/01/2023.

Nessa quadra, não há dúvidas da ocorrência da prescrição, visto que transcorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data de instauração do PAD e a aplicação da pena de demissão da Impetrante/Interessada, sem que houvesse uma causa interruptiva do prazo prescricional.

Decorrido o prazo prescricional previsto em lei, não há outra alternativa que não fosse o seu reconhecimento.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA -SERVIDOR PÚBLICO - POLÍCIA CIVIL - PENA DE DEMISSÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE QUATRO ANOS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - CONSUMAÇÃO - SEGURANÇA QUE SE CONCEDE "IN CASU".

- (...).

-
Hipótese em que se consumou a prescrição para o exercício da pretensão punitiva disciplinar, haja vista que o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 07/02/2011 e a pena de demissão aplicada tão somente em 04/10/2019
. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.19.167516-4/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, Órgão Especial, julgamento em 27/04/2020, publicação da súmula em 14/05/2020). (Destaquei).

Frise-se que o fato de o interrogatório da Impetrante/Interessada ter levado algum tempo para ser realizado, no meu entendimento, não afasta a ocorrência da prescrição, porque a servidora, de fato, estava doente e impossibilitada de prestá-lo, conforme atestados médicos constantes dos autos.

Ao demais, no dia 20/02/2019, a defesa da Impetrante/Interessada, diante da impossibilidade de prestar depoimento, requereu o julgamento do PAD sem o interrogatório da servidora (id. 171368859, págs. 07/09).

Diante disso, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023